Tribunal: STF
Processo: HC 200237
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delúbio Soares de Castro em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no Resp 1.797.969/PR. 



    Por intermédio da Petição STF 19.582/2023, o recorrente assinala que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no HC 733.317/PR, a “nulidade da Ação Penal tratada no presente feito, pelo que reputa haver prejudicialidade na análise da presente insurgência” (e.Doc. 64).



    Consoante se extrai da decisão do Superior Tribunal de Justiça coligida aos autos pela defesa, foi concedida a ordem de ofício a fim de reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para julgar o feito objeto da presente impetração (e.Doc. 65), circunstância essa que esvazia a pretensão aqui deduzida. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente